Tribunal: TJDFT
Processo: 0703998-76.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONDUTA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial tendo em vista não ter vislumbrado conduta ilícita na utilização de fotografias constantes das publicidades da empresa ré, uma vez que o material foi produzido pela esposa do autor, contratada para o Marketing das redes sociais da recorrida, competindo a ela autorizar a utilização do material
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de danos materiais e morais pela publicação não autorizada de suas fotografias.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 41607885). Foram ofertadas contrarrazões (Id 41607891 ).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reforma da r. sentença para condenação do réu no pagamento de danos materiais e morais tendo em vista a utilização não autorizada de material fotográfico.
5. Em suas razões recursais, o autor afirmou que começou a trabalhar para o réu antes de sua esposa. Que não só entregava o material fotográfico, mas também o havia produzido, podendo proibir a sua utilização. Alegou ter relacionamento pessoal e profissional com o preposto da empresa requerida, e que era responsável pelas tratativas de realização dos respectivos trabalhos fotográficos conforme conversas de “whatsapp” anexadas aos autos. Pontuou que por conta da utilização indevida das fotografias, tem direito a indenização por danos materiais e morais conforme o teor dos arts. 7°, VII, 22 e 29 da Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).
6. Conforme prova dos autos, a empresa ré não tinha nenhum contrato firmado com o autor. Está claro que a prestadora de serviços de marketing digital era a esposa do recorrente (ID 41607847), pois foi com ela que se teve todas as tratativas do respectivo contrato verbal, inclusive o pagamento (ID 41607851). Sendo ela, inclusive, que ingressou com ação de cobrança pelo serviço não pago. Não há nos autos, também, nenhuma prova de que o autor realizou os serviços fotográficos. Se o material era seu e houve utilização indevida das fotografias, a ação deveria ter sido direcionada à sua esposa, pois foi ela quem autorizou a empresa recorrida a utilizar o material em peça publicitária. Não restou configurada a conduta ilícita da recorrida, pois pagou à esposa do autor pelo trabalho, sendo ela responsável pela utilização e devendo ela responder por eventual utilização de material sem autorização.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.